Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-15.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003355-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BULHOES COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - CNPJ: 16.523.727/0001-93 (RECORRENTE), BRENDA RHAYRA ARRUDA FERNANDES - CPF: 027.091.091-31 (ADVOGADO), VALDETE MARQUES BULHOES ARAUJO - CPF: 688.428.301-78 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003355-15.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(S):

Bulhões Comércio de Móveis e Colchões Ltda

Recorrido(S):

Águas Cuiaba S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04 de abril de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE AVISO DE CORTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 227 STJ.
DANO MORAL INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nas razões a Reclamante, ora recorrente, afirma que o juízo “a quo” incorreu em erro ao analisar o presente feito, pois, a sentença recorrida, não levou em consideração o corte sem aviso prévio, de abastecimento de água fundado em faturas abusivas discutidas judicialmente neste processo, com reiteradas falhas na prestação de serviços da reclamada, o que acarretou diversas consequências na atividade empresarial pugnando pelo deferimento dos danos morais.

2. No presente caso a Reclamante alega que é empresa de venda de colchões, sendo titular da matrícula n° 434636-0 sempre com média mensal pelo consumo mínimo(10m3), pois utilizavam água apenas para banheiros e lavar a loja com consumo consciente. E que em junho/2021, seu vizinho “Restaurante Japidinho” promoveu a contratação de um perito, laudo anexo ao processo, que constatou que os relógios medidores estavam invertidos, ou seja, o relógio da Reclamante media o consumo do referido vizinho e o relógio do vizinho media o consumo da Reclamante. Diante disso, solicitou para a reclamada a regularização dos hidrômetros, para que fossem registrados os reais consumos de cada empresa, o que não foi realizado pela Ré. Assevera ainda que a Ré aplicou-lhe uma multa, que pela inadimplência acarretou corte. Motivo do pedido de revisão das faturas de 07/2021 a 01/2023, anulação da multa, declaração de inexistência dos débitos destas faturas, que totalizam a quantia de R$ 18.363,93, e indenização por danos morais pelo corte entre os dias 17/01/2023 a 20/01/2023.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que a leitura estava correta atinente a consumo, e que não há qualquer ilícito pois o corte foi regular, pois o lacre estava violado, motivo da multa, e que a reclamante é pessoa jurídica não fazendo jus a danos morais. Pois o hidrômetro foi vistoriado, sem que encontrasse qualquer irregularidade, na data de 11/08/2021. Posteriormente, em 13/09/2021, constatou que os ramais entre as empresas (Bulhões e Japidinho) eram unificados, promovendo o desmembramento deles. De modo que em 26/09/2022 realizou fiscalização constatando nova irregularidade, pois havia consumo sem a devida medição, motivando a aplicação da multa. Fatos que segundo a reclamada não ensejam reparação por danos morais.

4. Analisando os autos, restou comprovado pelo laudo de ID 201849732 que a reclamada instalou os ramais trocados, e em nova fiscalização em 13/09/2021 também constatou a existência de que os ramais eram unificados. Portanto reiteradas as falhas na prestação dos seus serviços.

5. A média de consumo dos 12 meses anteriores a fatura contestada (07/2020-06/2021) verifico pelo histórico de consumo juntado pela reclamada, aponta que o consumo faturado era sempre o mínimo (10m3) no referido período. Aliás, desde o referido documento aponta que desde o ano de 2012 o consumo apurado era mínimo, e consumos das faturas aqui questionadas destoam consideravelmente da média constante nos meses anteriores, considerando que as faturas discutidas nos autos apuraram um consumo que variavam entre 80 m3, até 163 m3, fazendo com que as faturas chegassem até valor de R$ 2.805,26, o que indica a existência de falhas no faturamento pela Ré.

Ademais após identificada a suposta irregularidade no hidrômetro da Autora, ou seja, 26/09/2022, passou a ser novamente registrado o consumo de 10 m3. Desta forma, a alegada irregularidade identificada no hidrômetro, com a aplicação da multa a Autora se mostra fragilizada, considerando que o consumo da Autora reduziu drasticamente, na contramão do que se espera nas ocasiões em que é identificada fraude no relógio medidor. Assim, a multa aplicada pela Ré por fraude no hidrômetro da Autora é manifestamente indevida, anulável. Mas apesar de incontroversa a suspensão dos serviços de água na empresa reclamada, quando oportunizado a se manifestar, não juntou provas robustas de danos, ou paralização da loja, fossem por histórico de vendas, fotos, vídeos da loja.

6. A Reclamada é pessoa jurídica e o mero descumprimento contratual ou corte de água não demonstra a ofensa à honra objetiva da reclamada. A súmula 227 do STJ assim dispõe “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” Desde que comprovada a ofensa a honra objetiva.

7.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Neste caso específico, em relação ao dano moral, entendo que os mesmos não são devidos, uma vez que a autora é pessoa jurídica, a qual não demonstrou qualquer lesão que pudesse abalar a sua honra e reputação perante seus clientes ou perante a sociedade em geral em razão dos fatos narrados na inicial.
”

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por: 1.

REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré à defesa. 2.

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6º, VIII do CDC. 3.

JULGAR PROCEDENTE o pedido para RECONHECER a nulidade das faturas referentes de julho de 2021 a janeiro de 2023. 4.

RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID 108359717, TORNANDO-A DEFINITIVA 5.

Consequentemente, para o equilíbrio da relação e efetividade da prestação jurisdicional, OPINO por determinar à Ré que, no prazo de 15 dias, promova ao refaturamento do débito constante nas aludidas faturas, tomando por base a média anual de consumo acusada nos meses anteriores, qual seja, 10 metros cúbicos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 6.

CONSIGNAR que as faturas retificadas devem ser encaminhadas para a residência da parte autora com antecedência mínima de 15 dias da data de vencimento, a fim de possibilitar-lhe o pagamento. JULGAR PROCEDENTE o pedido de anulação da multa aplicada por fraude no hidrômetro, pois, como exposto nas linhas anteriores, após a alegada identificação de irregularidade e posterior padronização da ligação, a fatura da Autora reduziu para o mesmo patamar do período anterior das faturas contestadas. JULGAR PROCEDENTE o pedido de inexistência dos débitos das faturas questionadas nos autos, que totalizam a quantia de R$ 18.363,93 (dezoito mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos). 9.

Por outro lado, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024